Tribunal: TJDFT
Processo: 0738575-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738575-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELIA MARY ROSA FARIA, PUBLIO ROSA FARIA, FULVIO ROSA FARIA, IVONEY AUGUSTO CASALI, OSWALDO MARTINS FERREIRA, ALESSANDRA ROSA FARIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 31186959), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de CELIA MARY ROSA FARIA, PUBLIO ROSA FARIA, FULVIO ROSA FARIA, IVONEY AUGUSTO CASALI, OSWALDO MARTINS FERREIRA e ALESSANDRA ROSA FARIA, ante a Decisão (ID 108638089 de origem) proferida pela 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, em Ação de Liquidação Provisória de Sentença no 0725545-27.2021.8.07.0001, rejeitou todas as preliminares e a impugnação. Verifico que a parte Apelada, CELIA MARY ROSA FARIA e outros, em Contrarrazões (ID 37412538), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 18:34:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador